Tribunal: TJSP
Processo: 2200547-56.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Francisco Bianco
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-10-24
Data de publicação: 2022-10-27

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – DIREITO TRIBUTÁRIO – IMPOSTO SOBRE OPERAÇÕES RELATIVAS À CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SOBRE PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE INTERESTADUAL E INTERMUNICIPAL E DE COMUNICAÇÃO – ICMS – PESSOA JURÍDICA EXECUTADA SUBMETIDA AO REGIME DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL – REQUERIMENTO DA PARTE EXECUTADA TENDENTE AO RECONHECIMENTO DA COMPETÊNCIA DO D.

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – DIREITO TRIBUTÁRIO – IMPOSTO SOBRE OPERAÇÕES RELATIVAS À CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SOBRE PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE INTERESTADUAL E INTERMUNICIPAL E DE COMUNICAÇÃO – ICMS – PESSOA JURÍDICA EXECUTADA SUBMETIDA AO REGIME DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL – REQUERIMENTO DA PARTE EXECUTADA TENDENTE AO RECONHECIMENTO DA COMPETÊNCIA DO D. JUÍZO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL PARA O ATO PROCESSUAL DE CONSTRIÇÃO DE BENS E VALORES – INDEFERIMENTO EM PRIMEIRO GRAU DE JURISDIÇÃO – PRETENSÃO RECURSAL À IMPOSIÇÃO DE ÓBICE À REALIZAÇÃO DE QUALQUER ATO DE CONSTRIÇÃO E EXPROPRIAÇÃO NOS AUTOS DA EXECUÇÃO FISCAL – IMPOSSIBILIDADE. 1. Cancelamento do Tema no 987, do C. STJ, em razão da vigência da Lei Federal no 14.112/20, que alterou a Lei Federal no 11.101/05. 2. Determinação do C. STJ, no sentido da suspensão de todos os processos de execução fiscal, envolvendo a prática de atos constritivos, contra a pessoa jurídica executada, submetida à Recuperação Judicial, até o julgamento do REsp no 1.694.261/SP (Tema no 987), superada. 3. Possibilidade de prosseguimento regular do processo, mediante a observância da nova disciplina das execuções fiscais ajuizadas contra as pessoas jurídicas submetidas ao regime da Recuperação Judicial. 4. Viabilidade de realização de penhora nos próprios autos da execução fiscal, sobrevindo o posterior controle de legalidade do D. Juízo da Recuperação Judicial. 5. Inteligência do artigo 6o, § 7o-B, da Lei Federal no 11.101/05. 6. Precedentes da jurisprudência deste E. Tribunal de Justiça. 7. Requerimento da parte executada, tendente ao reconhecimento da competência do D. Juízo da Recuperação Judicial, para o ato processual de constrição de bens e valores, indeferido, em Primeiro Grau de Jurisdição. 8. Decisão, recorrida, ratificada. 9. Recurso de agravo de instrumento, apresentado pela parte executada, desprovido.